Tribunal: TJES
Processo: 5003550-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003550-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. REITERAÇÃO DO RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada." (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018) 3. No caso concreto, a tese de contradição já foi devidamente rechaçada nos aclaratórios anteriores, de maneira que não há mácula no acórdão vergastado acerca da constatação do valor probante atribuído ao relatório elaborado pela Secont/ES, referente às irregularidades na execução do contrato. 4. De acordo com a posição encampada pela Corte Superior, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente. 5. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 6. Considerando que se trata de segundo recurso de embargos declaratórios, repisando os argumentos já rechaçados oportunamente, quando apreciados os recursos anteriores (agravo de instrumento e embargos de declaração), resta nítido o caráter protelatório dos aclaratórios, sendo de rigor a imposição de multa em face do Embargante, com espeque no art. 1.026, §2º do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
em face do v. acórdão (ID 6732515), o qual negou provimento ao recurso de embargos de declaração anteriormente opostos, no âmbito de recurso de agravo de instrumento em que contende em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, em suas razões (ID 6912762), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de contradição, omissão e erro material.

Manifestação do Embargado (ID 7489692), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, assim como pela aplicação de multa por litigância de má-fé em face do Embargante.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, mesmo desfecho dos aclaratórios opostos anteriormente, senão vejamos.

Como se denota dos autos eletrônicos, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado, ora Embargado, foi conhecido e provido, nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E RETENÇÃO DE PAGAMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito do art. 296 do Código de Processo Civil (CPC) possibilitar a revogação da tutela provisória, impõe-se, para tanto, a constatação de fato novo, capaz de alterar a percepção da probabilidade do direito, sobretudo quando a decisão que havia concedido a medida foi confirmada pelo Tribunal ad Quem em sede de recurso.

2. Reputa-se suficiente o relatório elaborado pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência para demonstrar a probabilidade do direito autoral no caso em testilha, ainda que não tenha sido acatado pela Corte de Contas como suficiente para instauração de procedimento de tomada de contas especial em virtude de sua excepcionalidade, diante dos inúmeros indícios de irregularidades e de descumprimento contratual ali apontados, haja vista a necessidade de resguardar o interesse público, que, in casu, pende no sentido da manutenção da medida liminar.

3. Quando julgado o recurso individualizado sob o n. 0033408-47.2019.8.08.0024, este Órgão Colegiado explicitamente asseverou que, no que tange à constrição de valores na espécie, tal “medida, efetivamente, não deve recair sobre repasses de recursos públicos efetuados por outros entes da federação, em contas específicas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, dada a impenhorabilidade expressamente prevista do Código de Processo Civil”. Na hipótese vertente, da análise das provas documentais produzidas não se pode depreender, sem sombra de dúvidas, que as quantias transferidas pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia foram de fato bloqueadas, ou, ainda que assim o fosse, que o repasse de recursos era essencial para a execução de contrato de gestão vigente. Igualmente, não restou evidenciada a utilização da conta exclusivamente para fins de movimentações financeiras decorrentes de contratos administrativos firmados com o Poder Público do Estado da Bahia, considerando a existência de transações que não guardam pertinência com tal relação contratual.

4. Recurso conhecido e provido.

Ato contínuo, o Agravado/Embargante apresentou embargos de declaração, rejeitados à unanimidade, vide acórdão ID 6732515,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie.

3. Com relação ao erro material, na esteira do entendimento jurisprudencial prevalecente neste egrégio Tribunal de Justiça, “trata-se de inexatidão material reconhecível à primeira vista, que, apesar de necessária a correção, não altera o resultado do julgamento. Isto é, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento proferido, e sim a forma como foi exteriorizado” (TJES. AI 5004945-14.2021.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 22/Jun/2022).

4. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em ausência de fundamentação na referida manifestação judicial.

5. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via.

6. Recurso conhecido e não provido.

Agora, reiterando os argumentos anteriormente ventilados, o Embargante afirma, em suma, que: i)
“ao contrário do que afirma o acórdão embargado, é que a tramitação regular do feito e o suposto aditamento à inicial estão pendentes de apreciação de embargos de declaração no juízo de primeiro grau onde se questiona exatamente essa irregularidade”
, motivo pelo qual o acórdão é contraditório, devendo ser reconhecido o erro material do aresto ao constar a regular tramitação o feito originário; ii) a adoção dos fundamentos do relatório elaborado pela Secont/ES não é técnica de fundamentação adequada, a revelar a ausência de motivação; iii) há omissão no que se refere à aptidão jurídica da cláusula 3.1.9 do contrato de gestão n. 001/2017.

De plano, sublinho que, assim como no recurso anterior, a parte Embargante se limita a repisar seu inconformismo para com o julgamento do feito.

Com relação ao erro material, é sabido que este
diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.
2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II –
Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.
[...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 494, I, DO CPC.
O erro apontado pelo Instituto réu é objetivo, claramente identificável, não é controvertido, e também não constitui tema polêmico, objeto de dissenso, seja na doutrina, seja na jurisprudência - de rigor reconhecer a ocorrência de erro material
-. Ademais, o erro material não fica sujeito à preclusão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21108904520188260000 SP 2110890-45.2018.8.26.0000, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 30/07/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Aliás,
“
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada."
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

No caso em voga, resta evidente que a parte, na realidade, não concorda com o entendimento deste Colegiado que, ao narrar o iter procedimental na origem, declarou que o aditamento da inicial e a apresentação de contestação aludem à regular tramitação do feito. Não se trata, pois, de apontamento de erro material, mas sim de mera tentativa de rediscussão.

Ademais, também não há mácula no acórdão vergastado acerca da constatação do valor probante atribuído ao relatório elaborado pela Secont/ES, referente às irregularidades na execução do contrato.

Como se extrai do voto condutor, a matéria foi abordada precisamente, da seguinte maneira:

“Na espécie, verifico que o Embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas, na medida em que defende que são contraditórias ‘afirmações contidas no acórdão embargado com as reais afirmações contidas no acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0033408- 47.2019.8.08.0024’.

Ademais, também não há contradição no acórdão ao abordar o valor probante do relatório elaborado pela Secont/ES, referente às irregularidades na execução do contrato.

Sublinho que, nos termos do voto condutor,
‘ainda que o relatório elaborado pelo órgão responsável por exercer justamente o controle da Administração Pública não tenha sido acatado pela Corte de Contas como suficiente para instauração de procedimento de tomada de contas especial em virtude de sua excepcionalidade, tendo sido determinada a retomada dos trabalhos instrutórios diante da gravidade dos fatos narrados, reputo ser ele
bastante para evidenciar a probabilidade do direito autoral no caso em testilha
, sobretudo diante dos inúmeros indícios de irregularidades e de descumprimento contratual ali apontados, não restando alternativa senão decidir de modo a resguardar o interesse público, que, in casu, pende no sentido da manutenção da medida liminar’.

Como se vê, a valoração da prova documental se deu da forma reputada adequada pelo Colegiado, inexistindo contradição no que se refere à ponderação sobre o relatório em questão.”

Dessarte, verifica-se que a dita contradição já foi afastada quando examinado o recurso anterior.

De igual sorte, não vislumbro a omissão apontada pelo Embargante.

Conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No caso dos autos, esta Câmara Cível entendeu que as questões envolvendo o aditivo contratual haviam sido enfrentadas quando do exame do Agravo de Instrumento n. 024199017286 e que a ausência de fato novo não alterava a percepção já firmada no que tange à probabilidade do direito alegado pelo Estado.

Confira-se, oportunamente:

“De pronto, no tange à alteração da redação da cláusula contratual n. 11.3 em decorrência da assinatura do 1º aditivo contratual ao contrato de gestão n. 001/2017, faz-se mister registrar que tal questão havia de fato sido enfrentada pelo magistrado de primeira instância na decisão proferida em 13/11/2019 (fls. 1.131/1.134; autos originais).

Na oportunidade, asseverou o Juízo de origem que, em que pese a redação da norma contratual tenha sido alterada no sentido de transferir para o Ente Público a responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias trabalhistas, a conduta do Agravado violava a boa-fé objetiva e, por conta disso, não poderia ser albergada, uma vez que este não cuidou por restituir ao contratante as verbas repassadas para provisionamento financeiro nesse aspecto, tampouco notificou o Ente Estadual para que cessasse a disponibilização dessa rubrica.

De igual maneira, verifico que esta Augusta Câmara Cível também se manifestou quanto ao referido termo aditivo. Colaciono, por oportuno, excertos da ementa que evidenciam a abordagem específica e precisa da matéria, ipsis litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 305 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO. RESCISÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS.. REPASSE DE VERBA PARA ESSE FIM NÃO PROVISIONADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O contexto probatório dos autos indica a presença dos requisitos para concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, pleiteada e deferida na origem, consistente no bloqueio dos valores correspondentes ao passivo apurado no contrato de gestão, para assegurar futuro pagamento das verbas rescisórias de funcionários e prestadores de serviços. 2. Foram identificados indícios de irregularidades na execução do contrato de gestão celebrado pelo agravante e a secretaria de saúde vinculada ao ente público agravado, em relação aos quais, inclusive, foi oportunizado o contraditório ao agravante na seara administrativa, em que pese não juntada toda documentação aos autos, o que se extrai da própria decisão administrativa, cuja resposta aos tópicos levantados foi analisada por equipe técnica. 3. O relatório de inspeção, acostado parcialmente ao presente instrumento, também indica a oferta de defesa, no qual, dentre outros tópicos, tratou-se dos custos das rescisões dos contratos de trabalho quando da extinção do contrato de gestão, das provisões para pagamentos dessas verbas, da alteração contratual sem observância dos requisitos para tanto, e da ausência de repatriação dos recursos provisionados. 4. Constatou-se que os pré-requisitos para alteração da cláusula do contrato de gestão que modificou a responsabilidade pelos encargos relacionados à dispensa de pessoal não foram atendidos, ou seja, o Estado não requereu os valores provisionados ao longo da execução do contrato de posse das OSS, não vem descontando o valor referente a esse custo no repasse mensal e, por fim, não criou o mecanismo para provisionar essa despesa dentro da estrutura do Estado, tendo assumido todo o passivo existente, mesmo já tendo remunerado às Instituições para pagamento dessas despesas, sendo do conhecimento de ambas as partes do contrato de que a responsabilidade era da OSS e os recursos estavam contemplados na proposta inicial e no repasse mensal. 5. Estimou-se o custo para desmobilização de pessoal contratado pela organização social de saúde, sem que houvesse o devido provisionamento por esta ou devolução dos respectivos valores, após aditivo contratual, apesar do repasse pelo ente público de verba destinada a esse fim. 6. Diante do passivo obrigacional a ser pago quando da efetivação das rescisões trabalhistas e contratuais, cujo repasse para provisionamento fora efetuado pelo ente público, e do risco iminente de prejuízo ao erário, é cabível a medida de indisponibilidade de bens, via sistemas BACENJUD e RENAJUD , tal como determinado o julgador de origem, para assegurar o resultado útil do processo (Art. 305 do CPC), que, em última análise, tem por escopo o ressarcimento de provável prejuízo causado ao Erário, em razão de igualmente provável má gestão do agravante (matéria que será devidamente apurada em cognição exauriente, com todos os meios de defesa admitidos em direito). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017286, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Com efeito, embora ciente de que o art. 296 do Código de Processo Civil (CPC) possibilita a revogação da tutela provisória, certo é que, para tanto, a jurisprudência pátria se posiciona em favor da necessidade de constatação de fato novo, capaz de alterar a percepção da probabilidade do direito, o que me parece ainda mais imprescindível por ter sido a decisão que havia concedido a medida confirmada pelo Tribunal ad Quem. [...]”

Sendo assim, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos com o intuito de rediscutir aquilo que já foi apreciado pelo órgão julgador, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE CAUSA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
II. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5003743-02.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 08/02/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa. 2. Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Recurso desprovido.
(TJES. AI 5006701-58.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 20/11/2023)

Finalmente, considerando que se trata de
segundo recurso de embargos declaratórios
, repisando os argumentos já rechaçados oportunamente, quando apreciados os recursos anteriores (agravo de instrumento e embargos de declaração), entendo que razão assiste ao Embargado quando defende estar nítido o caráter protelatório destes aclaratórios, sendo de rigor a imposição de multa em face do Embargante em quantia equivalente a 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da causa, com espeque no art. 1.026, §2º do CPC:

[...]

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra; ao passo em que condeno o Embargante ao pagamento de multa equivalente a 0,3% do valor da causa, com espeque no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/06/2024 às 08:15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51425704062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso, bem como
condenar o Embargante ao pagamento de multa equivalente a 0,3% do valor da causa, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC.